Tribunal: TJDFT
Processo: 0721931-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721931-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESCOMPLICA COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME AGRAVADO: METROPOLES MIDIA DIGITAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante, que se insurgia contra o título executado, por não preencher o requisito legal previsto no art. 784, inc. III do CPC. O agravante afirma que, diferentemente do que concluiu o juízo de origem, não há como deixar de considerar o descumprimento da exigência legal da assinatura de 02 (duas) testemunhas para que o documento particular assinado pelo devedor tenha validade de título executivo extrajudicial; que, para figurar como testemunha no instrumento particular, deve a pessoa ser alheia ao negócio jurídico firmado entre as partes, e, não se enquadrar em nenhuma das disposições do artigo 228 do Código Civil; que a finalidade da testemunha em documento particular, a que a lei atribuiu força executiva, é exatamente provar a existência do fato, sendo imprestável a essa figura a pessoa física que compõe a pessoa jurídica parte da relação negocial. Aponta os requisitos para concessão da medida requerida e requer a atribuição de efeito suspensivo e determinada a suspensão dos autos de origem até o julgamento deste recurso quanto, então, deverá ser provido para reformar a decisão atacada, extinguindo-se a Execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV c/c o art. 803, inc. I e parágrafo único, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O art. 784, inc. III, do CPC, preceitua que é considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Assim, para que o documento particular se caracterize como título executivo são necessários os seguintes requisitos: obrigação certa, líquida e exigível, assinatura do devedor e assinatura de duas testemunhas. Note-se, a propósito, que “A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida.” (REsp 1438399/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA). Ocorre que, ao delimitar-se a cognoscibilidade do presente recurso, faz-se necessário enfatizar que a controvérsia nos autos não reside, especificamente, na ausência de assinatura de testemunhas (até porque elas existem), e sim no fato de o contrato ter sido assinado por um único sócio do devedor e pela representante legal da credora, que também subscreverem a avença, na qualidade de testemunhas instrumentárias. No caso, poder-se-ia inicialmente ponderar que o sistema de nulidades processuais não admite a arguição de nulidade pela parte que lhe deu causa (art. 276, CPC), como é a pretensão da agravante, sendo certo que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. Ademais, verifica-se que o contrato foi entabulado por pessoas jurídicas que têm existência e personalidade jurídica distintas da de seus sócios e com eles não se confundem; no caso, o sócio da empresa devedora e, menos ainda, a executiva da empresa credora, que, apesar de figurar como testemunha, não assina como contratada, bem como sequer compõe o quadro societário da empresa (ID 80439317). Ainda que a testemunha fosse sócia da empresa exequente, tal circunstância, por si só, não teria aptidão bastante para macular a validade do título executivo, uma vez que apenas lhe competiria, como testemunha instrumentária, referir-se à existência da elaboração do instrumento, sobre o qual, em momento algum, a agravante acoima de falso ou de alguma declaração nele contida, apenas sustentando, isoladamente, a ausência de executividade pelo eventual interesse por parte das testemunhas instrumentárias. Neste sentido, REsp. 1453949/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA. Ademais, a norma processual não exige qualquer condição para quem se figura como testemunha, e os impedimentos arrolados no art. 228, do Código Civil aplicam-se apenas às testemunhas judiciais, para fins de confirmação da existência e higidez do pacto, não sendo a hipótese dos autos. (Acórdão 1237615, 00112068020168070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020). Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora